Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710034-09.2023.8.07.0004 RECORRENTE: REGINA ALCÂNTARA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA DOCUMENTAL. AFASTAMENTO DANO MATERIAL E MORAL. VIABILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato. II. Questão em discussão: 2. Cinge-se a controvérsia em analisar: (i) a atipicidade da conduta; e (ii) a suficiência de provas para a condenação. III. Razões de decidir: 3. Não há que falar em absolvição se comprovado que a acusada concorreu para a prática do delito de estelionato, uma vez que forneceu sua conta bancária para recebimento dos valores provenientes do golpe, obtendo vantagem ilícita para si, em prejuízo da vítima, a qual foi induzida a erro, mediante ardil. 4. De rigor o afastamento da condenação pelos danos materiais e morais causados à vítima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, todavia, não foi indicado o montante pretendido. IV. Dispositivo: 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 171, § 1o, do Código Penal, com vistas ao reconhecimento da forma privilegiada do crime de estelionato, por se encontrarem presentes os requisitos, sobretudo a primariedade e o pequeno valor do prejuízo, o qual teria sido inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos. Entende que não poderia ser considerada a condição econômica da vítima para afastar a forma privilegiada do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 171, § 1o, do CP, pois restou assentado no aresto resistido: “Embora o referido dispositivo legal admita o reconhecimento do privilégio quando o agente for primário e o prejuízo causado for de pequeno valor, no caso concreto o prejuízo da vítima, no valor de R$ 923,13 (novecentos e vinte e três reais e treze centavos) foi quase equivalente ao valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 937,00), conforme dados extraídos do portal do Ministério da Fazenda, logo, não pode ser considerado irrelevante ou irrisório, sobretudo quando contextualizado com as circunstâncias do delito. Segundo apurado, a vítima buscava contratar empréstimo financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco ml reais), o que por si só denota situação de fragilidade econômica, especialmente porque, em Juízo, declarou que “estava com muitas dívidas, devendo aluguel e outras contas”, presumindo-se, assim, que houve não apenas um prejuízo financeiro, mas também um impacto patrimonial significativo, de modo a afastar a ideia de “pequeno valor” para fins de incidência do benefício legal. Portanto, o valor subtraído não pode ser considerado pequeno” (ID 73364793). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027